Tribunal: TJMT
Processo: 1028309-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1028309-60.2025.8.11.0000
PACIENTE: EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA
IMPETRANTE: RODRIGO MOREIRA MARINHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “ACQUA ILÍCITA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS APREENDIDOS EM BUSCA E APREENSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INEXISTENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente no Processo no 1005347-14.2025.8.11.0042, no contexto da Operação “Acqua Ilícita”, que apura atuação vinculada à facção Comando Vermelho para coerção de comerciantes de água na Baixada Cuiabana, com cobrança de taxa por garrafão e imposição de aquisição exclusiva do produto do grupo criminoso; pretende-se a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas do art. 319 do CPP, sob alegação de nulidade por interceptações telefônicas, quebra da cadeia de custódia e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por interceptações telefônicas sem amparo judicial; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar se subsistem os requisitos da prisão preventiva e a suficiência de cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasto a alegação de interceptação telefônica porque o acervo probatório decorre de extração de dados telemáticos de aparelhos apreendidos mediante mandado regularmente expedido, com base nos arts. 6o, II, e 240 e seguintes do CPP, não se tratando de captação em tempo real regida pela Lei 9.296/1996.
O acesso a dados armazenados digitalmente não se confunde com interceptação de comunicações telefônicas; por isso, inexiste violação à Lei 9.296/1996.
Rejeito a nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia porque a defesa formula alegações genéricas, sem apontar ato específico ou demonstração objetiva de afronta ao art. 158-A do CPP.
Mantenho a prisão preventiva pela gravidade concreta das condutas (extorsões reiteradas em interesse de organização criminosa), pelo modus operandi e pelos reconhecimentos pessoal e da motocicleta utilizada, assegurando-se a ordem pública nos termos do art. 312 do CPP.
A existência de histórico criminal e a atuação vinculada à facção reforçam o periculum libertatis e a necessidade de interromper as atividades do grupo, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 782.442/PB; AgRg no HC 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 01.07.2025, DJe 04.07.2025).
A decisão que decreta e mantém a custódia está adequadamente fundamentada (CF, art. 93, IX), e as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O acesso a dados telemáticos armazenados em dispositivos apreendidos mediante mandado de busca e apreensão, com base nos arts. 6o, II, e 240 e seguintes do CPP, não se equipara à interceptação telefônica da Lei 9.296/1996. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige indicação concreta de violação a etapas do art. 158-A do CPP, não se acolhendo impugnações genéricas. 3. A prisão preventiva de agente vinculado a organização criminosa, praticando extorsões com reconhecimento pessoal e outros indícios, mantém-se para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), sendo inadequadas medidas do art. 319 do CPP quando insuficientes às circunstâncias. 4. A decisão que mantém a prisão preventiva atende ao art. 93, IX, da CF quando fundamentada na gravidade concreta, modus operandi e risco de reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 6o, II, 240 e seguintes, 158-A, 312 e 319; Lei 9.296/1996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB; STJ, AgRg no HC n. 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028309-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA - CPF: 084.100.711-00 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 710.108.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SOARES DE SOUZA DIAS - CPF: 006.158.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LIMA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 124.860.377-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.542.601-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EMANUEL PACHECO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 062.753.601-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALDINO MOURATO DE ARAUJO - CPF: 047.068.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SALGADO GUIMARAES - CPF: 081.391.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VINICIUS DIAS SOUZA - CPF: 061.659.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “ACQUA ILÍCITA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS APREENDIDOS EM BUSCA E APREENSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA INEXISTENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente no Processo no 1005347-14.2025.8.11.0042, no contexto da Operação “Acqua Ilícita”, que apura atuação vinculada à facção Comando Vermelho para coerção de comerciantes de água na Baixada Cuiabana, com cobrança de taxa por garrafão e imposição de aquisição exclusiva do produto do grupo criminoso; pretende-se a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas do art. 319 do CPP, sob alegação de nulidade por interceptações telefônicas, quebra da cadeia de custódia e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por interceptações telefônicas sem amparo judicial; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar se subsistem os requisitos da prisão preventiva e a suficiência de cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a alegação de interceptação telefônica porque o acervo probatório decorre de extração de dados telemáticos de aparelhos apreendidos mediante mandado regularmente expedido, com base nos arts. 6o, II, e 240 e seguintes do CPP, não se tratando de captação em tempo real regida pela Lei 9.296/1996.

O acesso a dados armazenados digitalmente não se confunde com interceptação de comunicações telefônicas; por isso, inexiste violação à Lei 9.296/1996.

Rejeito a nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia porque a defesa formula alegações genéricas, sem apontar ato específico ou demonstração objetiva de afronta ao art. 158-A do CPP.

Mantenho a prisão preventiva pela gravidade concreta das condutas (extorsões reiteradas em interesse de organização criminosa), pelo modus operandi e pelos reconhecimentos pessoal e da motocicleta utilizada, assegurando-se a ordem pública nos termos do art. 312 do CPP.

A existência de histórico criminal e a atuação vinculada à facção reforçam o periculum libertatis e a necessidade de interromper as atividades do grupo, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 782.442/PB; AgRg no HC 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 01.07.2025, DJe 04.07.2025).

A decisão que decreta e mantém a custódia está adequadamente fundamentada (CF, art. 93, IX), e as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O acesso a dados telemáticos armazenados em dispositivos apreendidos mediante mandado de busca e apreensão, com base nos arts. 6o, II, e 240 e seguintes do CPP, não se equipara à interceptação telefônica da Lei 9.296/1996. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige indicação concreta de violação a etapas do art. 158-A do CPP, não se acolhendo impugnações genéricas. 3. A prisão preventiva de agente vinculado a organização criminosa, praticando extorsões com reconhecimento pessoal e outros indícios, mantém-se para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), sendo inadequadas medidas do art. 319 do CPP quando insuficientes às circunstâncias. 4. A decisão que mantém a prisão preventiva atende ao art. 93, IX, da CF quando fundamentada na gravidade concreta, modus operandi e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 6o, II, 240 e seguintes, 158-A, 312 e 319; Lei 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB; STJ, AgRg no HC n. 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025.

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RODRIGO MOREIRA MARINHO (OAB no 18.791) em favor de
EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA
, atualmente preso em virtude de mandado expedido pelo Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá, no Processo no 1005347-14.2025.8.11.0042.

O impetrante sustenta que o paciente teria sido mencionado em denúncia sobre sua suposta vinculação ao esquema criminoso denominado “Projeto da Água”, ligado ao Comando Vermelho em Cuiabá/MT, onde foi deflagrada a
Operação Acqua Ilícita, pelo GAECO
. Conforme a narrativa acusatória, entre novembro de 2024 e março de 2025, a organização teria promovido ações voltadas à extorsão de comerciantes de água mineral, exigindo pagamento por garrafão vendido e obrigando-os a adquirir o produto diretamente do grupo criminoso.

A defesa alega:
1)
nulidade das interceptações telefônicas, pois foram realizadas sem o devido amparo judicial, configurando uma evidente violação aos direitos constitucionais do réu;
2)
Nulidade das provas derivadas da quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que o procedimento correto não foi respeitado, colocando em dúvida a autenticidade das provas coletadas;
3)
fragilidade da acusação contra o réu e inexistência de provas concretas para a manutenção da prisão preventiva, devendo ser aplicado ao caso medidas cautelares diversas.

Assim, pugna pela
concessão da ordem
,
em liminar
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ou subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, conforme decisão fundamentada (309101859).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 313734380).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pela
denegação da ordem
. (ID 314834895).

É o relatório.

Voto - Relator

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA
, alegando, em síntese, nulidade das interceptações telefônicas, nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

De acordo com as informações da autoridade coatora
, o paciente encontra-se preso em razão da expedição do mandado de prisão preventiva em seu desfavor no bojo dos autos n.o no Processo no 1005347-14.2025.8.11.0042, em decorrência da Operação Acqua Ilícita, deflagrada pelo GAECO.

Infere-se dos autos que a
investigação originada na “Operação Acqua Ilícita”
, apura o envolvimento do paciente e outros investigados com a organização criminosa Comando Vermelho, com o objetivo de coagir comerciantes de Várzea Grande, Cuiabá e outros municípios da Baixada Cuiabana a adquirir garrafões de água exclusivamente de distribuidores aprovados pela facção, sob pena de represálias. Além disso, para cada garrafão de água comercializado, era cobrada uma taxa de R$ 1,00 (um real), que era destinada diretamente aos cofres da organização criminosa.

Passo a análise das teses levantas na impetração não é prematura afirmar que tais questões por ser de conteúdo de mérito da ação penal, deve ser primeiro reservado para analise do juízo instrutório do processo.

DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa do paciente impugna a licitude das provas constantes nos autos sob o fundamento de que teriam sido obtidas por meio de interceptações telefônicas realizadas sem autorização judicial válida.

Todavia,
conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
, não houve interceptações telefônicas em tempo real no curso da investigação.

De acordo com a autoridade judicial, nas informações, o conjunto probatório foi formado
a partir da extração de dados telemáticos de aparelhos eletrônicos apreendidos em cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido
nos autos da PePrPr no 1002552-35.2025.8.11.0042, ato este devidamente amparado nos artigos 6o, inciso II, e 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

Enfatizou ainda que o acesso a dados armazenados digitalmente não se equipara à interceptação de comunicações telefônicas
, disciplinada pela Lei no 9.296/1996, inexistindo, portanto, qualquer violação à legalidade ou aos direitos fundamentais do Paciente, sobretudo no que diz respeito à intimidade e à inviolabilidade das comunicações.

A propósito, colha-se trecho das informações:

“No que concerne aos argumentos referentes à suposta nulidade das interceptações telefônicas, bem como a consequente quebra da cadeia e custódia da prova, registre-se que não houve interceptações realizadas em tempo real.

Consigne-se que, nos autos da PePrPr 1002552-35.2025.8.11.0042, ID 186526772, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policias – NIPO - deliberou acerca da extração de dados e análise de conteúdo do material apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão, medida esta distinta e plenamente amparada nos arts. 6o, II, e 240 e seguintes do CPP. Dessa forma, afasta-se a alegação defensiva de afronta à Lei no 9.296/1996.

Dessa maneira, vale salientar, conforme frisado na decisão supramencionada, que a quebra de sigilo de dados telemáticos não se confunde com a interceptação de conversas telefônicas, a qual não se aplica ao caso em questão.”
(pág. 1670/1671-PDF)

Do mesmo modo,
desprovida de respaldo jurídico mostra-se a alegação de nulidade fundada em suposta quebra da cadeia de custódia
.

Primeiro porque não se verifica qualquer irregularidade na extração dos dados telemáticos provenientes dos dispositivos eletrônicos apreendidos, conforme já devidamente esclarecido em tópico anterior.

Segundo, observa-se que a impetração limita-se a suscitar a questão de forma genérica e abstrata, sem apresentar indicação concreta ou fundamentação capaz de demonstrar qualquer violação às normas que regem a cadeia de custódia, em especial ao disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal.

A análise da peça inicial, no ponto em que se trata da matéria, notadamente nas páginas 8 e 9 (PDF)
, não há demonstração objetiva da irregularidade suscitada. Trata-se, em suma, de construção teórica desacompanhada de lastro fático, pois não se aponta o ato processual ou a diligência investigatória em que teria ocorrido a alegada violação.

Dessa forma, não há como se reconhecer qualquer nulidade na produção das provas que fundamentam a presente ação penal, motivo pelo qual as alegações devem ser rejeitadas por ausência de amparo legal.

DA INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva foi decretada e, em momento posterior, mantida em virtude da gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia pela dinâmica de execução do delito, e da necessidade de garantia da ordem pública.

A necessidade da prisão se consubstancia no fato de o paciente EDUARDO exigir taxa das vítimas, sendo reconhecido pessoalmente, bem como identificada a motocicleta que utilizava para efetuar as cobranças e dirigir ameaças.
Ainda,

trata-se de agente recalcitrante, com múltiplas passagens criminais.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão de primeiro grau:

“(...) 1) Do pedido de revogação de prisão preventiva formulado por EDUARDO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA AJALA Salienta a defesa, em síntese,
que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi adequadamente fundamentada
, que as provas que pendem contra o acusado são frágeis e que a medida é desproporcional.

(...).

Com efeito, ressai da denúncia de ID 190065315 dos autos do PJe n° 1005347- 14.2025.8.11.0042 que
EDUARDO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA AJALA teria sido responsável por praticar, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, as extorsões contra as vítimas comerciantes de água, exigindo destas o pagamento de taxas ilegais sob ameaça
. Quanto à autoria, ressai dos autos que
o acusado foi reconhecido tanto pessoalmente quanto por sua motocicleta
.

Desta forma, nota-se que há o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a prisão se mostra imprescindível diante da gravidade concreta do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Não bastasse, ressalta-se o
péssimo histórico criminal do acusado,
conforme mencionado pelo Ministério Público: “Ademais, EDUARDO VIRGILIO possui um histórico criminal extenso, com várias ocorrências registradas no sistema policial de Mato Grosso. Seus antecedentes incluem envolvimento com tráfico de drogas, porte ilegal de armas e associação para o tráfico:

• Em 2013, com apenas 16 anos, foi detido por tráfico de drogas na região do bairro Pedra 90, em Cuiabá, onde foi flagrado com substâncias ilícitas, agindo em conjunto com outros suspeitos.

• Em 2015, foi novamente detido por tráfico, com posse de drogas diversas e munições em uma residência no mesmo bairro.

• Em 2016, Eduardo foi preso portando ilegalmente um revólver calibre 38 com a numeração raspada e algumas porções de maconha.

Além desses antecedentes,
EDUARDO responde por um homicídio
no qual também está envolvido RAFAEL GALDINO MOURATO DE ARAÚJO, vulgo "PAPAI", tendo ambos sido identificados como participantes no mesmo crime, reforçando a conexão entre eles dentro das atividades da facção.”

Assim, considerando que a defesa não trouxe aos autos qualquer argumento relevante ou fato novo que demonstrasse o não cabimento da prisão preventiva no caso em apreço, INDEFIRO o pleito em sua integralidade.”
(ID. 308514865).

Posteriormente a autoridade impetrada consignou nas informações que
em 02/07/2025 indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente, nos seguintes termos:

“...quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas diversas, ressalta-se que os fundamentos da manutenção da custódia cautelar encontram-se delineados na decisão de ID 199390100, proferida em 02/07/2025, nos autos da PePrPr no 1002552-35.2025.8.11.0042.

Nessa oportunidade,
destacou-se a necessidade da prisão em razão de o paciente ter atuado, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho
, na prática de extorsões contra comerciantes de água, exigindo-lhes o pagamento de taxas ilegais sob ameaça. Quanto à autoria, consignou-se que o acusado foi reconhecido tanto pessoalmente quanto pela motocicleta utilizada nos delitos.

Assim, o pedido de revogação formulado pela defesa restou indeferido, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.
(pág. 1671-PDF).

Analisados os autos, constato que
a prisão preventiva se mostra justificada
pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, corroborados pelo
modus operandi
atribuído ao paciente EDUARDO, bem como pelas demais circunstâncias delineadas, notadamente sua atuação ativa em organização criminosa e o
histórico de envolvimento em feitos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio
.

Em caso análogo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...)”
. (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB).

Ainda:

(STJ)

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025).

Portanto, a prisão preventiva do paciente EDUARDO está em observância aos preceitos legais e constitucionais do art. 93, IX, da CF, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação, e por na hipótese dos autos, diante das circunstâncias particulares pontadas acima, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP
, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Por todo exposto, em
consonância com o parecer,

DENEGO
a ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente
EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025